Tribunal: CARF
Processo: 10166.911520/2011-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.911520/2011-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.457 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
BALI BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. ALEGAÇÃO SEM PROVAS.
Cabe ao contribuinte trazer ao contencioso todas as provas e documentos que
efetivamente comprovem os fatos que alega. A recorrente alegou que o crédito
pleiteado teria origem em pagamento indevido decorrente de haver computado
na base de cálculo receita de venda de mercadoria sujeita a incidência
monofásica, e juntou excertos de livro razão, balancete patrimonial e relatórios
contábeis, entretanto, não apontou quais seriam os lançamentos contábeis
relevantes nem trouxe aos autos documentação comprobatória dos
lançamentos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. O julgamento deste processo seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo
10166.911512/2011-25, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 3302-008.453, de 24 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.911520/2011-71
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.457 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.911520/2011-71

Cuidam os autos da Compensação de crédito, decorrente de Pagamento Indevido
ou a Maior, com débito(s) próprio(s) da contribuinte.
Irresignada com a não-homologação da compensação, a interessada oferece
manifestação de inconformidade, alegando, em síntese, que:
(i) o pagamento indevido decorreu de haver computado, na base de cálculo da
contribuição em testilha, receita de venda de mercadoria sujeita a incidência
monofásica (veículos automotores), além de ter deixado de aproveitar créditos
decorrentes da utilização de materiais e mão-de-obra nas oficinas;
(ii) identificado o erro cometido, retificou o Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais, esquecendo-se de promover, da mesma forma, a correção na
respectiva DCTF.
(iii) o mero erro no preenchimento das obrigações acessórias, ainda que a
retificação das informações na DCTF tenha se dado após o despacho decisório,
haja vista que a norma veda apenas a retificação da Dcomp após o referido
decisum, sendo omissa quanto à DCTF, não pode ser levado a efeito para a
constituição de crédito tributário. (a Dacon também foi retificada, inclusive,
enviada antes do despacho decisório)
(iv) por seu turno, a jurisprudência administrativa ratifica veementemente a
relevância do postulado da verdade material, não sendo digno e justo que seja
penalizada por uma falha de preenchimento da DCTF.
(v) protesta, ao final, por todos os meios em direito admitidos, mormente pela
juntada de documentos e, se necessária, a realização de diligência fiscal.
A autoridade julgadora de primeira instância (DRJ) julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, nos termos dos fundamentos constantes da ementa do acórdão
prolatado, aqui sintetizada: “Para se comprovar a existência de crédito decorrente de pagamento
indevido ou a maior, é imprescindível que seja demonstrado na escrituração contábil-fiscal, baseada em
documentos hábeis e idôneos, que o valor do débito é menor ou indevido, correspondente a cada período
de apuração. A simples entrega de declaração, original ou retificadora, por si só, não tem o condão de
comprovar a existência de pagamento indevido ou a maior”.
Intimado da decisão, a recorrente supra mencionada interpôs recurso voluntário no
qual defende a tempestividade do recurso, e em preliminar, existência de cerceamento do direito
de defesa, porquanto a decisão a quo entendeu pela desnecessidade de realização de diligência.
No que diz com o mérito, as alegações ofertadas no recurso voluntário discreparam um pouco
das apresentadas na manifestação de inconformidade (naquele primeiro momento o pagamento
indevido decorreu de haver computado na base de cálculo receita de venda de mercadoria sujeita
a incidência monofásica (veículos automotores), além de ter deixado de aproveitar créditos
decorrentes da utilização de materiais e mão-de-obra na oficinas; agora, em recurso voluntário, o
pagamento indevido decorrera apenas de haver computado na base de cálculo receita de venda
de mercadoria sujeita a incidência monofásica. Foi trazida uma planilha de apuração das
contribuições não-cumulativa, no intuito de mostrar o pagamento indevido, ao tempo que foram
criticadas as razões de decidir do acórdão guerreado. Por fim, requer que a reforma da decisão
recorrida, para que seja reconhecida a homologação total da declaração de compensação. Foram
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.457 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.911520/2011-71

juntados excertos de livro razão, balancete patrimonial e relatórios de itens (saídas com
contribuição no regime de incidência monofásica e registro de apuração de ICMS).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 3302-008.453, de 24 de junho de 2020, paradigma desta decisão.
O recurso voluntário é tempestivo, e preenchidos os demais requisitos de
admissibilidade, merece ser apreciado e conhecido.
DO DIREITO DE DEFESA
Há alegação de cerceamento do direito de defesa, porquanto a decisão a
quo entendeu pela desnecessidade de realização de diligência, e nos
dizeres da recorrente, o fundamento para tal seria o fato de os autos
estarem suficientemente carreados de provas, o que consubstanciaria uma
contradição do julgado, uma vez que a manifestação de inconformidade
foi considerada improcedente justamente por ausência de provas do
crédito compensado.
Em verdade, a desnecessidade de realização de diligência, no caso em
apreço, tem mais a ver com a suficiência de elementos para a formação
de convicção do julgador para julgar do que propriamente enunciar
sobre o direito de crédito da então manifestante. E isso fica claro não só
pela menção ao art. 35 do Decreto 7.574/2011,1 quando trata da matéria
no título DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. do acórdão recorrido, mas
também pela admoestação, no bojo do voto, de que a manifestante devia
ter carreado aos autos todos os documentos que dessem respaldo às
suas afirmações:
Portanto, o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige
averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior/indevido de
tributo.
A fim de comprovar a certeza e liquidez do crédito, a interessada deve, sob pena
de preclusão, instruir sua manifestação de inconformidade com documentos que
respaldem suas afirmações, considerando o disposto nos artigos 15 e 16 do
Decreto no 70.235/1972, verbis: (...)

1 A realização de diligências e de perícias será determinada pela autoridade julgadora de primeira instância, de ofício
ou a pedido do impugnante, quando entendê-las necessárias para a apreciação da matéria litigada (Decreto no
70.235, de 1972, art. 18, com a redação dada pela Lei no 8.748, de 9 de dezembro de 1993, art. 1o).
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.457 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.911520/2011-71

No caso em análise, a contribuinte esclarece que efetivamente pagou
indevidamente, pois nada apurou de valor efetivamente devido. A existência do
crédito estaria comprovada pela entrega da DCTF retificadora do período.
Note-se que a Dcomp foi transmitida em 28/11/2008; a retificadora foi entregue
em 04/01/2012, enquanto o Despacho Decisório foi dado ciência em 23/12/2011.
Contudo, a retificação de declaração deve ser acompanhada da prova do erro em
que se funde.
Acrescente-se, também, neste momento processual, para comprovar a liquidez e
certeza do crédito informado na Declaração de Compensação é imprescindível
que seja demonstrada na escrituração contábil-fiscal da contribuinte, baseada em
documentos hábeis e idôneos, a não existência ou existência a menor do valor do
débito correspondente a cada período de apuração, conforme previsto no art. 923
do RIR/99, transcrito a seguir: (...)
Ainda, neste caso, o ônus da prova recai sobre a contribuinte interessada, que
deve trazer aos autos elementos que não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato
questionado.
Logo, não cabe ao Fisco obter provas de que a contribuinte teria informado
débito a maior em sua declaração original. A respeito do tema, dispõe o Código
de Processo Civil, em seu art. 333: (...)
Corolário disso, não se vislumbra contradição verdadeira no voto, e
muito menos cerceamento do direito de defesa, pelo indeferimento da
diligência, porquanto é prerrogativa da autoridade judicante deferir ou
indeferir solicitação de diligência, desde que devidamente fundamentada
a decisão.
DAS PROVAS
No que tange ao mérito, consoante relatado, as alegações ofertadas no
recurso voluntário discreparam das apresentadas na manifestação de
inconformidade, naquele primeiro momento o pagamento indevido
decorreu de haver computado na base de cálculo receita de venda de
mercadoria sujeita a incidência monofásica (veículos automotores), além
de ter deixado de aproveitar créditos decorrentes da utilização de
materiais e mão-de-obra na oficinas; agora, em recurso voluntário, o
pagamento indevido decorrera apenas de haver computado na base de
cálculo receita de venda de mercadoria sujeita a incidência monofásica).
Porém, essa matéria de fundo nem chegou a ser tratada pela decisão de
primeiro grau. A manifestação de inconformidade foi indeferida por falta
de provas.
Nesse sentido, cumpre apreciar se a decisão recorrida andou bem quando
assim decidiu.
A recorrente afirma não há que se falar em ausência de provas, quando a
contribuinte demonstrou, por meio de documentos idôneos, a base de
cálculo da Cofins não-cumulativa e as exclusões realizadas, todavia, os
documentos juntados com a manifestação de inconformidade foram
as declarações retificadoras e planilhas acompanhadas de balancete
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.457 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.911520/2011-71

patrimonial, sendo que as planilhas sequer foram mencionadas e toda
a ênfase da defesa foi para a entrega das declarações retificadoras.
Em sede de recurso voluntário, diversamente, foi evidenciada uma
planilha de apuração da COFINS não-cumulativa, no intuito de mostrar o
pagamento indevido (ainda que esse agora tenha decorrido apenas de
haver computado na base de cálculo receita de venda de mercadoria
sujeita a incidência monofásica), e foi juntado novamente balancete
patrimonial, bem como novos documentos - excertos de livro razão e
relatórios de itens (saídas com PIS monofásico e registro de apuração de
ICMS). Cumpre observar, todavia, que mais uma vez não veio aos
autos
os
documentos
representativos
dos
lançamentos
na
contabilidade da recorrente, ou seja, que dão suporte a tais
lançamentos, tal qual ocorreu na manifestação de inconformidade.
Ora, os excertos de livro razão e relatórios de itens (saídas com PIS
monofásico e registro de apuração de ICMS) trazidos aos autos agora,
sem o devido apontamento dos lançamentos relevantes e sem qualquer
documentação comprobatória dos lançamentos, nada acrescenta ou
representa algo de novo para a lide.
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar de cerceamento do
direito de defesa, e no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital